Tribunal: TJSP
Processo: 1500391-06.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso do Ministério Público e da defesa. Pleito do Parquet para condenação do réu Albert pelo crime de tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação de Albert e absolvição de Luiz Alberto. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes e reincidência. Redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso do Ministério Público e da defesa. Pleito do Parquet para condenação do réu Albert pelo crime de tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação de Albert e absolvição de Luiz Alberto. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes e reincidência. Redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime fechado. Recursos providos para condenar Albert e absolver Luiz Alberto.